Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE VENDA E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, a venda e a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos).
2 – Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja vendido ou retirado do Distrito Federal.
Agravo de Instrumento provido.